Tribunal: TJSP
Processo: 2137944-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO.
I. Caso em Exame. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de liminar para reintegração de posse de imóvel. Os agravantes alegam serem proprietários do imóvel e que Simone, ex-companheira do falecido filho, permanece no local sem autorização, mesmo após notificação

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO.
I. Caso em Exame. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de liminar para reintegração de posse de imóvel. Os agravantes alegam serem proprietários do imóvel e que Simone, ex-companheira do falecido filho, permanece no local sem autorização, mesmo após notificação extrajudicial. A ação reivindicatória visa a desocupação do imóvel. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil, em ação reivindicatória. III. Razões de Decidir. 3. Não se verifica risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nem abuso do direito de defesa que justifique a tutela de urgência. 4. A urgência alegada não se sustenta, pois os agravantes não demonstram dependência do imóvel para moradia e residem em outro Estado. A desocupação do imóvel requer instrução probatória adequada. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Ausência de urgência concreta para concessão de tutela de urgência em ação reivindicatória. 2. Necessidade de instrução probatória e cognição exauriente para desocupação de imóvel.